Tribunal: TJES
Processo: 0008579-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008579-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS CAVALINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
008579-02.2019.8.08.0024

EMBTE/EMBDO
:
ANTONIO MARCOS CAVALINI

EMBTE/EMBDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.

PATENTE INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Os

E
mbargos de
D
eclaração
possuem
fundamentação vinculada
e
destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições, a suprir omissões
e a corrigir erros materiais,
que eventualmente

sejam verificad
o
s
no acórdão
.

2.

Recurso do Estado do Espírito Santo.

2.1
Inexistência
de
contradição
por ter havido
o enfrentamento

do tema
de forma cristalina
e consonância da conclusão com a legislação de regência,
bem como

aos
elementos contidos nos autos, quanto à possibilidade de submissão do candidato ao curso de habilitação de Sargentos
.

3.

Recurso de Antonio Carlos Cavalini.

3.1 Os vícios passíveis de correção sequer foram apontados pela parte embargante, revelando-se o intuito em rediscutir o mérito da lide, que concluiu pelo acolhimento de suas razões, nos limites dos pedidos formulados.

4
.

Recursos desprovidos.

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conhecer do
s
recurso
s
e

negar
-lhe
s
provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
008579-02.2019.8.08.0024

APTE
:
ANTONIO MARCOS CAVALINI

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração opostos por ambas as partes para apontar
vícios no acórdão que concluiu o julgamento da
apelação cível interposta
por

Antonio Marcos Cavalini, que foi provida para que prosseguisse no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2016/2017.

A
lide cuidou de examinar o controle judicial de ato administrativo que
excluiu o recorrente do Curso de Habilitação de Sargento 2016/2017,
por ter sofrido processos administrativos e inquérito policial após envolvimento em acidente de trânsito
.

O recurso foi provido permitindo seja
submetido
a avaliação da matéria de Língua Portuguesa Instrumental e Redação
do CHS 2016/2017
e
, se aprovado, promovido
à graduação de
terceiro sargento a contar d
e 22/02/2018
, com o pagamento de ressarcimento de preterição.

Inicio pelos
embargos opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, id.8126656,
sob entendimento de
ter havido contradição entre a penalização do demandante
no processo administrativo
e o provimento do apelo.

Entendo
pela ausência do vício
apontad
o
, eis que restou consignado no Voto de Relatoria que
em relação
ao
CHS 2016/2017, pode ser retomada a participação
do requerente
,
pois verificado o cumprimento d
as exigências legais
constantes no
Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo

(Lei
nº 3.196/78
),
artigo
41, §2º;
na
Lei
Complementar

467/2008,
vig
ente
no momento
da
promoção do militar inscrito no CHS 2016/2017,
assim como na
Lei
Complementar
864/2017,

vigente a
é
poca em que o autor se submeteu ao CHS 2018.

Destaco, respectivamente:

→
[...]
“
o policial militar afastado do cargo,
nas condições mencionadas neste artigo,
ficará privado do exercício de qualquer função policial militar
até a solução do processo ou das providências que couberem no caso
”
[...]

→
Art. 41
O militar estadual que durante o CFsd, CHC ou CHS
vier a estar na condição de “subjudice”, não atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 166/99 alterada pela Lei Complementar nº 189/00 ou
vier a responder a Conselho de Disciplina – CD
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário PAD-RO ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Sumário – PAD-RS não solucionado ao final do curso,
aguardará na graduação que se encontrar
,
somente podendo ser promovido na forma do artigo 25 desta Lei Complementar, se satisfeitas as seguintes condições:
(g.n.)

I-
observado o caso previsto no “caput” deste artigo, possuir sentença penal absolutória transitada em julgado ou
ser declarado “sem culpa”
nos procedimentos administrativos,
ou se culpado, permanecer no mínimo no comportamento militar estadual bom;
e II-
ser aprovado no respectivo curso
.

[...]

→
Art. 13
O militar estadual que durante o
Curso de Formação de Soldados

(
CF
S
d
)
,
Curso de Habilitação de Sargentos (CHS)
Curso de Habilitação de Oficiais
de Administração (CHOA)
estiver na condição de sub judice,

não atendendo aos preceitos da Lei Complementar nº 166,
de 11 de novembro de 1999,
alterada pela Lei Complementar nº 189,
de 01º de novembro de 20
00,
ou vier a responder
a Conselho de Disciplina
(
CD
)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
(
PAD-RO
)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Sumário
(
PAD-RS
)
não solucionado ao final do curso,
aguardará na graduação que se encontrar.
(g.
n.
)

§1º O militar de que se trata o caput deste artigo somente poderá ser promovido, se satisfeitas as seguintes
condições
:
(g.n)

[...
]

II – quando o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção por responder a Conselho de Disciplina (CD)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário
(
PAD-RO
)
ou Procedimento Administrativo Disciplinar de Rito Sumário
(
PAD-RS
)

e
for declarado sem culpa,
ou, se declarado culpado, permanecer no mínimo no comportamento militar estadual “bom”
;
(g.n)
III- ser aprovado no respectivo curso

[...]

P
or fim, verificado que
apesar de
ter sido
punido em um dos PADs, houve
o
registro, pelo
Conselho de Disciplina da Corregedoria da PMES, de que
o deman
dante ingressou no
comportame
nto militar “
bom
”, consoante fls.
18
4 (
pág. 49 do vol.1 parte 5
),
afastou-se impedimento de que possa prosseguir
na fase de dependência do CHS 2016/2017.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado, quanto à referente questão.

Seguindo para o recurso de
Antonio Marcos Cavalini
, o embargante requer seja examinada a questão atinente à
atribu
ição

da
nota por ele obtida no CHC/2011, ao CHS/2016
.

Subsidiariamente, que
o ente público que avalie o apelante na matéria de dependência utilizando-se do mesmo método e condições que foram avaliados os demais alunos do CHS/2016, avisando o embargante com antecedência mínima de (um) mês da data da avaliação.

Por fim, seja majorado o percentual da condenação relativa aos honorários advocatícios.

Devo consignar, em primeiro, que o recorrente não aponta omissão ocorrida no acórdão, mas pretende que sejam examinados pedidos que modificam o julgamento e que claramente entendem o alcance da medida que fora-lhe concedida, o que não se permite pela via manejada.

Frise-se que seus pedidos relacionam-se à submissão a
avaliação da matéria Língua Portuguesa Instrumental e Redação
referente ao
CHS 2016/2017 e, caso obtenha
aprovação
,
promoção
à graduação de Terceiro Sargento, com pagamento vencimentos e gratificações, com ressarcimento de preterição,
o que foi alcançado pelo exame de seu apelo, não havendo vícios a serem sanados na conclusão objurgada
.

M
elhor sorte não lhe assiste, em relação à majoração dos honorários advocatícios, visto que
d
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Portanto, ausentes vícios, revela-se mero inconformismo ou intuito em rediscutir o mérito da causa, mas que resultam, ambos, em não acolhimento dos aclaratórios.

Diante de todo o exposto,
conheço
do
s

R
ecurso
s
,
mas

NEG
O
-LHE
S
PROVIMENTO
,
a ambos,
mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É
como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria.